Tribunal: TJDFT
Processo: 0736756-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736756-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO AGRAVADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0029691-31.2016.8.07.0001, proposta por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA., ora Agravada, em desfavor de GEOPETROS GEOVANI PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA. e GEOVANI ANTUNES MEIRELES, entre outros temas, rejeitou a Exceção de Pré-executividade manejada pelo ora Agravante. Preparo regular (Num. 30788559 e 30788567). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 22 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador